Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-90.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a busca e apreensão, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a extinção do feito em razão da inércia da parte autora em indicar endereço válido para a citação da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão recursal deduzida desacompanhada dos motivos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida não deve ser conhecido por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
4. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional (art. 239 do Código de Processo Civil).
5. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969).
6. Se intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em ação executiva, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual.
7. Caso concreto em que o autor, intimado para indicar endereço atualizado do devedor fiduciário, permaneceu inerte, mostrando-se adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, porquanto evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0703135-46.2024.8.07.0008, Rel. Rômulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28/02/2025; TJDFT, APC, 0703177-66.2022.8.07.0008, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 06/07/2023; TJDFT, APC, 0710872-86.2022.8.07.0003, Rel. Eustaquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 14/02/2023.